Tribunal: TJMT
Processo: 1000015-43.2019.8.11.0053
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000015-43.2019.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[R A NOVAIS DE ARAUJO - CNPJ: 21.722.489/0001-85 (APELADO), GLAUCO JOSE CARNEIRO FERREIRA - CPF: 806.909.551-20 (ADVOGADO), M.L.GOMES ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 02.906.123/0001-11 (APELANTE), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (APELANTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), M.L.GOMES ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 02.906.123/0001-11 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA. INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que declarou a inexistência de débito em cobrança efetuada com base em custas processuais e honorários advocatícios supostamente devidos em ação anterior extinta sem condenação nesse sentido.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia central consiste em verificar se o recurso de apelação preenche os requisitos de admissibilidade previstos nos inc
iso
s II e III do art. 1.010 do CPC
.

III. Razões de decidir

3. O recurso não enfrenta o fundamento determinante da sentença – a inexistência de condenação
judicial à parte recorrida quanto às custas e honorários cobrados –, limitando-se a discorrer genericamente sobre política de cobrança e cláusulas contratuais, sem vinculação com a demanda.

4. A ausência de impugnação específica ao fundamento da decisão recorrida configura violação ao princípio da dialeticidade recursal, inviabilizando o conhecimento da apelação.

IV. Dispositivo e tese

5
. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:

“1. É incabível o conhecimento de apelação que não impugna de forma específica os fundamentos da sentença recorrida, conforme exige o princípio da dialeticidade recursal (CPC/2015, art. 1.010,
incs
. II e III).”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 1.010, II e III; art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
2165685/PR, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, T3, j. 20.03.2023; TJMT, AP 1008902-89.2021.8.11.0006, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 23.03.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Ação por Cobrança Indevida
c/c Reparação por Danos Morais julgada
procedente para declarar a inexistência do débito, bem como condenar os réus ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios de 10% sob
re o valor atualizado da causa.

A apelante
suscita preliminarmente a
necessidade de produção de provas em sede recursal, requerendo a juntada de extrato, contrato e regulamento.

No mérito, discorre genericamente sobre o sistema de consórcios, a política de cobrança adotada para contratos contemplados e a previsão contratual de cobrança de honorários advocatícios em caso de inadimplemento
.

Intimad
a, a apelada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A ora apelada ajuizou a demanda relatando que
possui contrato de financiamento com o banco apelante, com parcelas de R$ 900,00. Todavia,
em outubro de 2018 recebeu cobrança de R$

6.683,64
e, ao questionar o
banco, foi informada de que
R$ 5.783,64
seriam referentes
às custas do processo n
.
1168-65.2018.811.0053,
que havia sido interposto contra ele, mas extinto sem custas e honorários.

A ação foi julgada parcialmente procedente para declarar a inexistência do débito.

N
as razões recursais,
o apelante
discorre
genericamente sobre o sistema de consórcios, a política de cobrança adotada para contratos contemplados, e a previsão contratual de cobrança de honorários advocatícios em caso de inadimplemento, sem, contudo, enfrentar o fundamento central da sentença: a inexistência de condenação em custas e honorários no processo anterior que justificasse a cobrança impugnada.

N
ão demonstra, em momento algum, que a cobrança do valor de R$ 5.783,64 seria legítima, considerando a decisão judicial que expressamente isentou o recorrido de custas e honorários no processo nº 1168-65.2018.811.0053. Ao contrário, suas razões recursais parecem se referir a uma situação genérica de inadimplemento contratual, sem correlação específica com a controvérsia dos autos.

O princípio da dialeticidade recursal, corolário do princípio do contraditório, impõe ao recorrente o ônus de impugnar, de forma específica, os fundamentos que embasaram a decisão recorrida,
demonstrando o desacerto do julgado e as razões pelas quais entende que a decisão deve ser reformada.

Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery ensinam que “
o apelante deve dar as razões, de fato e de direito, pelas quais entende deva ser anulada ou reformada a sentença recorrida. Sem as razões do inconformismo, o recurso não pode ser conhecido”
(Comentários ao código de processo civil, 2ª Tiragem, 2015, editora Revista dos Tribunais, p. 2055).

Posto isso, não foram cumpridos os incisos II e III do artigo 1.010 do CPC, o que impõe o não conhecimento da Apelação.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. (...) DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECLAMO. SÚMULA 284/STF. FUNDAMENTO NÃO ATACADO E RAZÕES DISSOCIADAS. SÚMULAS 283 E 284/
STF .
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...) 3. A falta de impugnação a fundamento suficiente para manter, por si só, o acórdão impugnado e a argumentação dissociada das razões adotadas pela Corte local impedem o conhecimento do recurso, na esteira das Súmulas n. 283 e 284 da Súmula do Supremo Tribunal
Federal .
(...)

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2165685 PR 2022/0210579-6, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 20/03/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
22/03/2023)

E ainda:

REsp 591989 MG;

REsp 657738 SP;

REsp
1519935
AL;

AgInt
no
REsp
2093624
CE;

AgInt
no
AREsp
2054503
SP;

AgRg
no
AREsp
1.422.004/
SP;

AgRg
no
AREsp
1.318.569/SE.

Deste Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA INDENIZATÓRIA NA MODALIDADE DE DANOS MORAIS E MATERIAIS – NULIDADE DA SENTENÇA – NÃO PREENCHIMENTO DE ALGUNS REQUISITOS DO ART. 489 DO CPC – ALEGAÇÃO GENÉRICA E IMPROCEDENTE –
PRELIMINAR REJEITADA
– MERA REPRODUÇÃO DE ARGUMENTOS APRESENTADOS NA INICIAL – INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE –
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO
.

Não procede a alegação de nulidade da sentença se, embora sucinta, está suficientemente fundamentada.

A ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença impõe o não conhecimento do Recurso por violação ao princípio da dialeticidade.

(AP 1008902-89.2021.8.11.0006, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 23/03/2023).

E também
:

AP 1005849-78.2018.8.11.0015;

AP 1001607-32.2020.8.11.
0007;

AP 1003912-44.2019.8.11.
0000;

AP 0018368-49.2015.8.11.0002.

Pelo exposto,
não conheço do recurso.

Diante do resultado do julgamento, majoro os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §11, do CPC)
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025